Tribunal: TJDFT
Processo: 0737636-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Processo : 0737636-86.2020.8.07.0001 DESPACHO O apelante colacionou aos autos comprovante de pagamento bancário com código de barras distinto ao da guia de custas recursais, não comprovando, no prazo legal e de forma inequívoca, o devido recolhimento do preparo. Assim, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o artigo 1.007, § 4o, do CPC, ao apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o decurso do prazo, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator